Tribunal: TJES
Processo: 5021805-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021805-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IROMAR MARTIM DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021805-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:

IROMAR MARTIM DE ARAÚJO e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA E DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO-DEPENDENTE. PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS SACUBRIL/VALSARTANA - 49MG/51MG OU SACUBITRIL/ VALSARTANA 100 MG (ENTRESTO 49/51 MG OU 100MG), DPALGLIFOZINA 10 MG OU FORXIGA 10 MG E CARVEDILOL 25MG.
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO SUS E CONSTANTES NA LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO RENAME
. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O USO DOS FÁRMACOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por
IROMAR MARTIM DE ARAÚJO
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora alega
ser pessoa idosa, diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva e diabetes mellitus não insulino-dependente e necessita dos medicamentos Sacubutril/Valsartan 49/51 mg ou Sacubutril/Valsartan 100 mg, DPALGLIFOZINA 10 mg ou FORXIGA 10 mg e CARVEDILOL 25MG. No entanto, a farmácia cidadã não forneceu os fármacos Sacubutril/Valsartan 49/51 mg ou Sacubutril/Valsartan 100 mg, DPALGLIFOZINA 10 mg ou FORXIGA 10 mg, justificando não serem padronizados. Além disso, referente a solicitação do medicamento Carvedilol a farmácia cidadão não apresentou justificativas sobre não fornece-lo. Por fim, o requerente alega que necessita dos remédios, pois são de uso contínuo e de extrema urgência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, confirmando a decisão liminar, impondo aos requeridos o fornecimento dos medicamentos “Sacubitril/ Valsartana 49/51 mg ou Sacubitril/ Valsartana 100 mg (entresto 49/51 mg ou 100mg), um comprimido a cada 12h, em uso contínuo) DPALGLIFOZINA 10 mg ou FORXIGA 10 mg (01 comprimido ao dia) e CARVEDILOL 25MG (01 comprimido de 12 em 12 horas)”.

Irresignado com a sentença proferida em ID nº7484272, o Estado interpôs recurso inominado, justificando, preliminarmente, a incompetência da justiça estadual. Já no mérito alega que os medicamentos são padronizados, mas fora do PCDT e não preenche os requisitos do PCDT/CONITEC/ministério da saúde, por fim alega necessidade de direcionamento da obrigação e ressarcimento dos mesmos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O Estado preliminarmente alegou incompetência da justiça estadual, entendo que não deve prosperar, visto que segundo entendimento do STJ, a responsabilidade é solidária para o fornecimento dos fármacos padronizados e presente na RENAME, logo cabe a parte autora escolher o polo passivo, ou seja, um dos entes.

"Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do STJ, que se orienta no sentido de que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios, de modo que qualquer um desses entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar", salientou a relatora ASSUSETE MAGALHÃES ao citar precedentes da Primeira e da Segunda Turma do STJ, e também da Corte Especial, no mesmo sentido.

Número Registro: 2022/0089028-8. PROCESSO ELETRÔNICO. RMS 68.602/GO. Números Origem: 544113226 54411322620218090000. PAUTA: 26/04/2022. JULGADO: 26/04/2022. Relatora Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES.

Logo, rejeito preliminar.

Adentro ao mérito.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de
medicamentos padronizados pelo SUS,
os fármacos

SACUBUTRIL/VALSARTAN 49/51 MG
e
CARVEDILOL 25MG
estão presentes n
o
RENAME 2020
e incorporado no SUS por intermédio, respectivamente, da
Portaria SCTIE/MS nº 40, de 08 de agosto de 2019
e da
Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013
. Já o fármaco
DAPALGLIFOZINA 10 MG
está no RENAME 2022 e foi incorporado no SUS por meio da
Portaria nº 54/SCTIE/MS, de 11 de novembro de 2020
.

Logo, é dever do Ente público fornecer os medicamentos supracitados, já que estão inseridos no RENAME e presentes nas portarias.

Além disso, nota-se que o paciente preenche os requisitos estabelecidos na PORTARIA CONJUNTA Nº 17, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 que aprova as diretrizes brasileiras para diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, visto que possui o solicitado: CID 10 - I50.0- insuficiência cardíaca congestiva, é adulto maior de 18 anos, possui o diagnóstico de insuficiência cardíaca (ID nº 7484234 e nº 7484240), bem como cumpre as exigências da PORTARIA SCTIE/MS Nº 54, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020, no que diz respeito ao CID 10- E11, referente a diabetes mellitus não-insulino-dependente.

Lado outro, em relação ao tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Entendo que é dever dos entes passivos fornecerem os medicamentos solicitados, solidariamente, ao paciente, conforme estabelecido no laudo e receitado pelo médico responsável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos.
Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)